Tribunal: TJSP
Processo: 1008390-11.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 488 DO CPC. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EFETIVA REDUÇÃO DO POTENCIAL FUNCIONAL, EM RAZÃO DE

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 488 DO CPC. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EFETIVA REDUÇÃO DO POTENCIAL FUNCIONAL, EM RAZÃO DE SEQUELA DE MARCHA CLAUDICANTE, SOPESADA A NATUREZA BRAÇAL DAS ATIVIDADES HABITUAIS. LESÃO MÍNIMA NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO.
1. Recurso da autora. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Primazia do julgamento de mérito favorável à parte, nos termos do art. 488, do CPC. Pretensão à concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial constatando a existência de sequela de acidente de trajeto, implicando marcha claudicante e necessidade de uso de bengala. Atividades habituais de auxiliar de limpeza, as quais pressupõem plena capacidade de deambulação. Julgador não adstrito ao resultado da perícia. Grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária. Tema 416/STJ. Incapacidade laborativa estabelecida. Jurisprudência desta 17a Câmara de Direito Público. Nexo causal incontroverso. Benefício de auxílio-acidente devido. Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos.
2. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
8. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.